Tribunal: TJDFT
Processo: 0017195-59.2015.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora